Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. A juntada de comprovante de pagamento (ID 72053358) desacompanhado da guia correspondente é insuficiente para a demonstração do regular recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção, demonstrar o regular recolhimento do preparo com a juntada aos autos da guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID 72053358. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora